Tribunal: TJSP
Processo: 1059232-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1059232-87.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000185508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059232-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado JOSÉ
MILTON SILVA VIANA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1059232-87.2018.8.26.0100
VOTO No 36.320
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 25a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (ré)
APELADO: JOSÉ MILTON SILVA VIANA (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUILHERME FERFOGLIA GOMES
DIAS
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Relato de invalidez permanente. Cobrança de
cobertura. Juízo de procedência. Disciplina de
sucumbência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.320
RELATÓRIO
Cobrança
de
cobertura
por
invalidez
relacionada à modalidade de seguro obrigatório (sistema DPVAT),
juízo de procedência (fls. 127/131), apela a ré, a perquirir melhor ajuste
na disciplina de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 147/151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1059232-87.2018.8.26.0100
VOTO No 36.320
3
FUNDAMENTAÇÃO
Nada a modificar na disciplina de sucumbência.
Honorária fixada em R$ 2.000,00, não é o caso
de alterar o arbitramento, em percentual tomando o valor da
condenação (R$ 1.687,50), evidentemente a expressar quantia irrisória
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), e, assim, a afrontar
limites remuneratórios que preservem a dignidade do ofício da
advocacia.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator